Tribunal: STF
Processo: ARE 1441561
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RURAL. MENOR. TRABALHO EM ECONOMIA FAMILIAR. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Ceará, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO URBANO E RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXV, XXXVI e XL, 44, 194, incs. II e parágrafo único, 195, §§ 5º e 8º, e 203, inc. V, da Constituição da República. Sustenta que, “quanto ao reconhecimento de atividade rural do filho menor, que o exercício de trabalho rural, no regime de economia familiar, por filhos do produtor, parceiro, meeiro, arrendatário rural, garimpeiro, pescador artesanal ou assemelhado (art. 11, VII da Lei 8.213/91), somente passou a ser reconhecido como trabalho após o advento da Lei 8.213/91 e, mesmo assim, somente após completados 14 anos”. Afirma aplicável ao caso o disposto na “Lei Complementar nº 11/71, que definiu o conceito de regime de economia familiar como “o trabalho dos membros da família indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração” (art. 3.º, § 1.º, b), estabelecia em seu art. 4.º que “Não será devida a aposentadoria a mais de um componente da unidade familiar, cabendo apenas benefício ao respectivo chefe ou arrimo”. Requer o provimento do recurso, a fim de ser excluído da contagem do tempo de serviço o período laborado em regime de economia familiar entre 10/05/1977 e 25/08/1982 (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme já ressaltado acima, nos termos da Súmula nº 5 da TNU: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”. 



    Os documentos apresentados pelo autor (Inteiro teor de Certidão de casamento, ocorrido em 29/02/1980, da qual consta a agricultura como ocupação profissional do autor; Certidão de casamento dos pais, ocorrido em 20/07/1946, da qual consta “criador” como ocupação profissional do genitor - anexo 12; Certidão de casamento do irmão, ocorrido em 05/06/1971, da qual consta a agricultura como ocupação profissional do irmão - anexo 13; Escritura pública de imóvel, datada de 1991, constando a agricultura como ocupação profissional do autor - anexo 14; Inteiro teor de Certidão de nascimento do filho, ocorrido em 29/10/1991, da qual consta a agricultura como ocupação profissional do autor - anexo 15) servem, a priori, como início de prova material. 



    Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização, interpretando a lei como instância última e de modo a orientar e pacificar o entendimento jurisprudência inferior, já fixou que os seguintes documentos funcionam como início de prova material:



     (a) declaração do exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a ser corroborada pelas demais provas extraídas dos autos, a exemplo de Certidão da Justiça Eleitoral e Carteira de Sindicato dos Trabalhadores Rurais (PEDILEF n.º 200783025054527, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ 9 jul. 2009); 



    (b) documentos públicos que indiquem a profissão rurícola, ainda que em nome de membros do grupo familiar, documentos em nome de terceiros estranhos ao grupo familiar se comprobatórios da propriedade ou da posse da terra rural onde se alega o exercício da atividade, desde que o nome ou condição (de proprietário, arrendador, comodante etc.) do terceiro seja confirmado pelas testemunhas em relação ao alegado trabalho rural na respectiva terra (PEDILEF n.º 200670950145730, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 28 jul. 2009); 



    (c) ficha de cadastramento familiar realizado pela Secretaria de Saúde do Município de residência da autora, nele constando sua qualificação como agricultora e recibos de pagamentos realizados a Sindicato de Trabalhadores Rurais, estando tais documentos dentro do período de carência (PEDILEF n.º 200481100094030, Rel. Juiz Federal Ricarlos Almagro V. Cunha, DJ 12 fev. 2010); 



    (d) ficha de inscrição em sindicato ruralista com data anterior ao requerimento do benefício (PEDILEF n.º 200381100042657, Rel. Juiz Federal Ivori Luis da Silva Scheffer, DJ 1.º mar. 2010). 



    É oportuna a lembrança da Súmula 577 do STJ: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”. 



    Em audiência de instrução, o autor afirmou que: mora na Fazenda Veneza; vive da agricultura; não trabalha na prefeitura; tem 65 anos de idade; foi vereador por 4 mandatos, de 2004 a 2020; antes de ser vereador era agricultor e continua a ser agricultor até; planta no mesmo local desde criança; as terras pertencem ao autor, que recebeu de herança dos pais, os quais receberam de herança dos avós do autor; trabalha na roça desde os 10 ou 12 anos; os pais tiveram 12 filhos, todos criados na agricultura; quando criança e adolescente, ajudava a limpar, plantar, fazer cerca e covas do feijão; plantava milho, feijão, mamona e algodão; o tamanho da roça era de 3 hectares; trabalhou na agricultura até o primeiro mandato de vereador; mesmo como vereador, continuou plantando; nos últimos anos tem plantado feijão e milho em um terreno de 10 a 12 tarefas; limpa, planta e colhe; num inverno bom dá 5 a 6 sacos de milho por tarefa; já o feijão dá 4 ou 5 sacos por tarefa; plantou nesse ano; já colheu quase tudo; colhe primeiro o feijão; nasce uma ou duas espinhas num pé de milho. 



    Testemunha, por sua vez, disse que: conhece o autor desde criança; os pais do autor trabalhavam de roça; o autor teve muitos irmãos, 10 ou 12, todos criados na roça; o autor começou a trabalhar na roça desde criança; plantavam milho, feijão e mamona; o autor nunca se mudou da Fazenda Veneza; o autor exerceu alguns mandatos como vereador; voltou para roça depois que terminou a vereança.



    Percebe-se que o depoimento autoral foi harmônico e não contraditório com a prova testemunha, de sorte que é possível retroagir a eficácia probatória dos documentos adunados pelo demandante. 



    Sendo assim, reconheço o período de trabalho rural desempenhado pelo demandante de 08/07/1969 A 31/10/1991, o qual, somado ao tempo dos vínculos especificados no CNIS e já reconhecidos pelo INSS, faz com o que o autor preencha os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mista (tempo urbano e tempo rural).” (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    5. De início, registro que ao julgar o ARE nº 748.371/MT, Tema RG nº 660, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou o entendimento segundo o qual a contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, não ensejando o processamento do recurso extraordinário.



    6. Quanto à alegada violação aos arts. 44, 194, incs. II e parágrafo único, 195, §§ 5º e 8º, e 203, inc. V, da CRFB, verifica-se a inexistência do necessário prequestionamento, eis que o Tribunal a quo não emitiu qualquer pronunciamento sobre o teor dos citados dispositivos. Incide, na espécie, o óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    7. No mais, verifico que o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição ‘não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos’ (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (RE nº 600.616-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2014, p. 10/09/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Atividade laboral por criança ou adolescente. Art. 7º, XXXIII, da CF. Norma protetiva que não pode ser utilizada para privar direitos. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. “



    (ARE nº 1.303.992-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2021, 1º/12/2021).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Trabalhador rural. Menor de 14 anos. Atividade exercida na vigência da Constituição Federal de 1967, com as alterações promovidas pela EC 1/69. 4. A contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo da sua prestação. 5. Não se pode interpretar norma protetiva ao menor, contra os interesses daquele a quem visa a proteger. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 32.122-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/05/2018, p. 21/05/2018).



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO DE ATIVIDADE RURAL. MENOR DE 14 ANOS. Lei 8.213/91, art. 11, VII. I - Exegese e aplicação de norma infraconstitucional, art. 11, VII, da Lei 8.213/91. A ofensa à Constituição, se existente, seria indireta, reflexa, o que não autoriza a admissão do RE. II - Agravo não provido.”



    (AI nº 510.128-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 05/04/2005, p. 29/04/2005).



    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8.213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI, e 97 da CF/**. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T, Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86, e RE 104.654, 2ª T, Rel. Francisco Rezek, Dj 25/04/1986. 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    (AI nº 529.649/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2005, p. 21/03/2005)



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Ausente a condenação em honorários advocatícios, incabíveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator